Tribunal: TJES
Processo: 5017563-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017563-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KALINE MATIAS DE CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REITERAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela apenada contra decisão proferida nos autos da execução penal, que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, diante do descumprimento reiterado das condições impostas, caracterizando falta grave, nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal e art. 36, § 2º, do Código Penal. A agravante sustenta (i) justificativa laboral para ausência de comparecimento; (ii) inexistência de previsão legal sobre vestimenta inadequada; e (iii) desproporcionalidade da medida e ausência de oitiva prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comparecimento e a apresentação com vestimenta inadequada configuram falta grave apta a ensejar regressão de regime; (ii) definir se a regressão cautelar pode ser determinada sem a oitiva prévia da apenada; (iii) examinar se a medida imposta observou os princípios da proporcionalidade e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime aberto pressupõe autodisciplina e senso de responsabilidade, conforme art. 114, II, da Lei de Execução Penal, sendo o descumprimento das condições impostas causa legítima de regressão de regime (art. 50, V, e art. 118, I, da LEP).

4. A agravante já havia cometido falta grave anterior, igualmente por ausência de comparecimento, sendo advertida expressamente pelo Juízo quanto à possibilidade de regressão em caso de nova infração. A reiteração da conduta demonstra desídia e quebra de confiança incompatíveis com o regime aberto.

5. A justificativa laboral apresentada — alegado “esquecimento” por carga horária extensa — não elide a falta grave, pois o dever de observância das condições impostas é pessoal e intransferível.

6. A regressão não se baseou exclusivamente na vestimenta, mas no conjunto das condutas irregulares, reveladoras do descumprimento reiterado das regras do regime, inexistindo afronta ao princípio da legalidade.

7. A regressão cautelar pode ser determinada sem oitiva prévia, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de medida acautelatória, cabendo a audiência de justificação apenas para eventual regressão definitiva (STJ, AgRg-HC 998.608, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 18/08/2025).

8. Não há desproporcionalidade na regressão, pois a decisão encontra amparo legal e jurisprudencial, sendo compatível com a reincidência disciplinar e com o dever de preservação da ordem na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento reiterado das condições do regime aberto configura falta grave e autoriza a regressão cautelar do regime prisional.

2. A regressão cautelar pode ser determinada sem oitiva prévia do apenado, sendo necessária apenas para a regressão definitiva.

3. A alegação de jornada laboral extenuante não afasta o dever de observância das condições impostas no regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, arts. 50, V, 114, II, e 118, I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 998.608/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 18/08/2025; TJES, AgExec nº 0006970-14.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 21/10/2020; TJSP, HC nº 2261308-48.2025.8.26.0000, Relª Desª Márcia Monassi, j. 09/09/2025; TJSP, Ag-ExPen nº 0001146-97.2025.8.26.0520, Relª Desª Ivana David, j. 07/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5017563-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
KALINE MATIAS DE CARVALHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
KALINE MATIAS DE CARVALHO
em face da r. decisão de mov. 177.1 (acostada ao ID 16505571) do processo 0003920-19.2016.8.08.0035 que, nos autos da Execução Penal, regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, ante o cometimento de falta grave, na forma do art. 118 e seguintes, da Lei de Execução Penal, e no art. 36, § 2º, do Código Penal.

Em suas razões, ao mov. 185.1 da Execução Penal (ID 16505574), sustenta, em síntese
(i)
que cumpre pena em regime aberto e exerce atividade laboral em dois turnos, com jornada superior a 12 horas diárias, circunstância que teria ocasionado mero esquecimento quanto à ausência registrada em julho;
(ii)
que a ausência isolada e devidamente justificada não configura falta grave;
(iii)
que a vestimenta utilizada em agosto é compatível com sua profissão de professora de dança, inexistindo previsão legal (art. 50 da LEP) que imponha traje específico, em observância ao princípio da legalidade; e
(iv)
por fim, requer a concessão de efeito suspensivo com a reforma da decisão agravada, afastando a regressão e mantendo a agravante no regime aberto.

Contrarrazões, ao mov. 204..1 (ID 16505570), pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo da Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 208.1 acostado ao ID 16505572).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16677190, pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Consta dos autos de origem que a agravante cumpria pena total de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por crimes de tráfico de drogas e, em 13 de março de 2021, às 13h33min, progrediu para o regime aberto, sendo expedido o competente alvará de soltura.

Na hipótese vertente, o agravante firmou Termo de Compromisso para cumprimento da pena em regime aberto em 19/03/2021 (mov. 133.1 – ID 16505565), fixando as seguintes condições:

1– Residir no endereço declarado, devendo comunicar e comprovar ao Juízo, com antecedência, eventual mudança de endereço e, em caso de alteração do domicílio para fora da Grande Vitória e do Estado do Espírito Santo, deverá requerer e aguardar o deferimento do pedido de transferência de sua execução;

2– Recolher-se em sua residência de 22h as 05h, salvo prévia autorização deste Juízo prorrogando ou alterando o horário de recolhimento;

3– Comprovar que exerce trabalho honesto e justificar suas atividades no prazo de 03 meses, a contar da audiência admonitória;

4 – Não se ausentar do Estado do Espírito Santo sem prévia autorização deste Juízo, observando-se, sempre, o horário de recolhimento de 22h à 05h;

5– Comparecer bimestralmente ao Setor de Apresentação nos meses designados, cujo endereço consta no Calendário de Apresentação, observando-se a letra inicial de seu nome [A até K (meses pares) ou L até Z (meses ímpares)].

6– Quando do cumprimento do item 5, deverá o Apenado, também, na mesma ocasião, comprovar trabalho honesto e justificar suas atividades, seja mediante comprovação de CTPS assinada ou mediante modelo de declaração de trabalho entregue por este Juízo.

7– Não ingerir bebidas alcoólicas e não frequentar locais de prostituição, jogos, bares e similares.

Diante dessa premissa, a decisão agravada, datada de 15 de setembro de 2025, fundamentou-se no descumprimento das condições impostas ao regime aberto. O Juízo da Execução Penal já havia homologado uma falta grave anterior, também por ausência de comparecimento, referente ao mês de abril de 2025. Naquela ocasião, em decisão de 5 de junho de 2025, a Magistrada, em vez de determinar a regressão, concedeu uma segunda oportunidade à paciente, mantendo-a no regime aberto, mas com uma advertência expressa (mov. 152.1):

“[...] Dito isso, sem maiores delongas, não acolho a justificativa apresentada e homologo a falta grave cometida em 01/04/2025, devendo-se anotá-la no SEEU.

Por outro lado, tendo em vista que a Executada retomou as apresentações em Juízo e não cometeu novo crime, oportunizo sua permanência no regime aberto.

Fica intimada de que, sobrevindo notícia de outra irregularidade no cumprimento da pena, poderá ter seu regime prisional regredido, independente da quantidade de pena restante. [...]”

Ainda assim, a paciente voltou a descumprir as condições do regime ao se ausentar no mês de julho de 2025, alegando esquecimento, e comparecendo com vestimenta tida por inadequada em agosto de 2025.

Sobre a temática, é cediço que a execução do regime prisional aberto é pautada na autodisciplina e no senso de responsabilidade, nos termos do art. 114, II, da Lei de Execução Penal (arts. 118, I, e 50 da LEP).

Ainda, o descumprimento das medidas impostas para cumprimento da pena
importa em regressão de regime prisional por caracterizar falta grave
, conforme preconiza o art. 50, V, da Lei de Execução Penais.

Dito isso, a defesa articula sua tese recursal sobre três pilares centrais: a justificação da ausência em julho pela carga horária de trabalho, a ilegalidade da sanção pela vestimenta e a desproporcionalidade da regressão cautelar sem oitiva prévia.

Todavia, a situação fática é substancialmente distinta daquela apresentada pela agravante, tendo em vista que o argumento de que a ausência em julho foi um “fato isolado” e justificável é contraditório ao se verificar o histórico recente da execução da pena.

Consta expressamente da decisão agravada e das contrarrazões ministeriais que a reeducanda já teve uma falta grave anterior homologada por evento de idêntica natureza: o não comparecimento em juízo no mês de abril de 2025. Naquela ocasião (mov. 152.1), como abordado anteriormente, a magistrada, em um claro gesto de confiança e oportunidade, decidiu por manter a agravante no regime aberto.

O que se observa, portanto, não é um descumprimento “meramente formal”, mas sim um padrão de desídia e a reiteração no descumprimento das condições impostas. A agravante, ciente de suas obrigações e já tendo sido advertida por falta anterior, voltou a incorrer na mesma falha, somando-se a isso a apresentação com vestimenta inadequada em agosto de 2025.

Nessa conjuntura, ao apresentar justificativas inconsistentes — uma vez que o alegado “esquecimento”, ainda que decorrente de rotina laboral extenuante, não afasta o dever de observância das condições impostas —, a agravante evidenciou, no momento, não reunir os requisitos necessários à manutenção do regime.

Quanto ao argumento da vestimenta, é preciso notar que a regressão não se deu exclusivamente por este fato, mas pelo somatório das condutas que, analisadas em conjunto com o histórico da apenada, expõem o seu “total descumprimento das condições impostas”. A apresentação em trajes considerados inadequados pela autoridade judicial foi apenas mais um elemento a demonstrar o baixo senso de responsabilidade e o descaso para com as regras do regime ao qual estava submetida.

Por fim, no que tange à alegada desproporcionalidade e à ausência de oitiva prévia, a defesa parece confundir os institutos da regressão cautelar e da regressão definitiva.

A decisão proferida pela magistrada foi de natureza
cautelar
, visando acautelar o processo executivo diante da flagrante inaptidão da apenada ao regime mais brando.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a regressão cautelar do regime prisional, motivada pela prática de falta grave, dispensa a prévia oitiva do apenado, a qual se faz necessária apenas para a regressão definitiva. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MAIS DE TREZENTAS VIOLAÇÕES DE MONITORAMENTE ELETRÔNICO. REGRESSÃO CAUTELAR. OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
" evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo"
(HC n. 455.461/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 2. As instâncias ordinárias embasaram a regressão cautelar de regime em indícios concretos da falta grave, pois o sistema utilizado para monitorar o reeducando, constatou inúmeras ocorrências de descumprimento, injustificado, das condições estabelecidas para cumprimento da pena em prisão domiciliar monitorada, envolvendo mais de 300 violações de área de inclusão e 4 violações por fim de bateria, muitas destas perdurando por horas seguidas. 3. A apuração da tese defensiva de fragilidade de provas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via do writ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-HC 998.608; Proc. 2025/0142733-7; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 18/08/2025) - destaquei

Adicionalmente, registro que esta C. Segunda Câmara Criminal já se manifestou no sentido de que “
não há que se falar em desproporcionalidade dos efeitos da falta grave de regressão de regime e perda dos dias remidos, quando estes são legalmente previstos pelo artigo 118, inciso I, da LEP.
” (TJES, Agravo de Execução Penal nº 0006970-14.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Julgado em: 21/10/2020, DJe: 24/11/2020).

Em situações semelhantes, cito os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ORDEM DENEGADA. (...) III. Razões de Decidir:
A regressão cautelar foi medida adequada e necessária, fundamentada no poder geral de cautela do magistrado, diante da possível falta disciplinar de natureza grave cometida pelo reeducando, que não compareceu para o visto obrigatório. A jurisprudência do STJ permite a regressão cautelar do regime prisional sem a exigência da oitiva prévia do condenado em casos de falta grave, como o descumprimento das condições do regime aberto.
lV. Dispositivo e Tese: Ordem de Habeas Corpus denegada. Teses de julgamento: A regressão cautelar de regime prisional pode ser realizada sem prévia intimação do apenado em casos de descumprimento de condições do regime aberto. [...]

(TJSP; HC 2261308-48.2025.8.26.0000; Ribeirão Preto; Terceira Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Márcia Monassi; Julg. 09/09/2025) - destaquei

_________________

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave consistente no descumprimento das condições do regime aberto, com consequente regressão cautelar ao regime fechado, e indeferiu pedido de indulto com fundamento no Decreto presidencial nº 12.338/2024. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) reconhecer se houve falta disciplinar de natureza grave apta a justificar a regressão cautelar de regime; (II) aferir se estão preenchidos os requisitos legais e temporais para a concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024. III. Razões de decidir
3. O descumprimento das condições impostas ao regime aberto, notadamente o não comparecimento em juízo, caracteriza falta disciplinar de natureza grave nos termos do art. 50, V, da Lei de execução penal.
4. A prática da falta grave, devidamente apurada com respeito ao contraditório e à ampla defesa, justifica a regressão cautelar ao regime fechado como medida proporcional diante da quebra de confiança inerente ao regime mais brando. [...] IV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. A prática de falta grave consistente no descumprimento de condição do regime aberto autoriza a regressão cautelar ao regime fechado. [...]

(TJSP; AG-ExPen 0001146-97.2025.8.26.0520; São José dos Campos; Sétima Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ivana David; Julg. 07/07/2025) - destaquei

A decisão agravada, portanto, seguiu estritamente o rito legal, determinando a regressão cautelar e, ato contínuo, determinando que a audiência de justificação – onde o contraditório e a ampla defesa serão plenamente exercidos – ocorra após a captura da agravante.

Não há, pois, que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)